Tribunal: STF
Processo: Rcl 34383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AEC Centro de Contatos S.A., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010008-70.2017.5.03.0183, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252 – tema nº 725 do Ementário da Repercussão Geral. 



2.     Narra a reclamante que a beneficiária Larissa Ferreira Ramos ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.



3.     Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento, em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Diz do desprovimento dos embargos de declaração e da inadmissão de recurso de revista, estando pendente de apreciação agravo de instrumento.



4.     Sustenta a inobservância ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula, vez que afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.



5.     Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.



6.     Requereu, em sede liminar, a cassação do pronunciamento atacado. Sucessivamente, pleiteou a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca, no mérito, a anulação do ato impugnado.



7.     O ministro Marco Aurélio, então relator da medida, deferiu, em 9 de maio de 2019, a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010008-70.2017.5.03.0183, inclusive eventual execução em curso.



8.     O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Noticia que, no processo de origem, a 7ª Turma daquele tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário, para declarar a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas e condená-las solidariamente pelas parcelas objeto da condenação.



9.     Observa caracterizado patente o nexo entre o trabalho prestado pela autora e a atividade-fim da empresa. Assevera reconhecida a ilicitude da terceirização havida. Informa decidida a solidariedade pelas verbas objeto da condenação, nos termos do artigo 942 c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



10.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



          RECLAMAÇÃO. ART. 988-§5º-II DO CPC/2015. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A SÚMULA OU PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar. Necessidade de citação da beneficiária da decisão reclamada. Art. 989-III do CPC/2015. 2. Inadmissível a reclamação, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Sistemática de repercussão geral. Incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo recursal ou de outras ações cabíveis. Ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e ato reclamado. Precedentes. Não conhecimento. 3. Mérito. O reconhecimento da remuneração “equitativa” entre os empregados da concessionária tomadora e os da prestadora de serviços, em interpretação de normas infraconstitucionais, não constitui ofensa à SV 10, tampouco afronta a autoridade da tese jurídica firmada na ADPF 324, segundo a qual é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. - Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou pela improcedência do pedido.



11.     A Secretaria Judiciária certificou que a beneficiária Larissa Ferreira Ramos, citada por meio de edital, não se manifestou.



12.     É o relatório. Decido.



13.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



14.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



15.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



16.     Por meio da decisão reclamada, constata-se que o Tribunal reclamado revelou entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



17.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo o seguinte trecho da decisão na origem:



     



    (...)



    Com efeito, o trabalho realizado pela Autora, como atendente de call center, enquadra-se perfeitamente nas necessidades cotidianas de uma empresa center que desenvolve atividades no ramo da energia elétrica, estando patente o nexo entre o trabalho prestado e a atividade-fim da empresa. Ocorre que os serviços de operador de telemarketing prestado, tais como os de religação da energia, manutenção da rede elétrica, cadastramento de faturamento de contas, contestação de faturas e ressarcimento de danos em equipamentos de clientes, estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, de fornecimento de energia elétrica.



    (...).



    Reconhecida a ilicitude da terceirização havida e, vedado constitucionalmente, o reconhecimento de vínculo direto com aqui tomadora de serviços, corolário lógico é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia. 



    O tratamento isonômico tem previsão expressa no artigo 7º, inciso XXXII, da CR, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea "a", da Lei 6.019/74, aplicado analogicamente, assegurando ao trabalhador terceirizado a remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora.



    (...)



     



18.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



     



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 33786 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.06.2020).



 



19.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010008-70.2017.5.03.0183.



   Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator